Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ÁLCOOL. LEI NÚMERO 10.216/2001. ÚLTIMA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, da Lei 10.216/2001.
2. Demonstrada a tentativa de tratamentos prévios sem aderência do paciente, além de deterioração da saúde e aumento do abuso de álcool, mostra-se necessária a internação compulsória, último recurso, porquanto acarreta a restrição de liberdade.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.